Tribunal: TJSP
Processo: 2041286-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO.
1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL - JUSTIÇA GRATUITA - Decisão recorrida que rejeitou a impugnação à justiça gratuita concedida ao agravado - O art. 1.015, inciso V, do CPC restringe o cabimento do agravo de instrumento à rejeição do pedido de gratuidade ou acolhimento do pedido de sua revogação, não se subsumindo a hipótese dos autos -Taxatividade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO.
1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL - JUSTIÇA GRATUITA - Decisão recorrida que rejeitou a impugnação à justiça gratuita concedida ao agravado - O art. 1.015, inciso V, do CPC restringe o cabimento do agravo de instrumento à rejeição do pedido de gratuidade ou acolhimento do pedido de sua revogação, não se subsumindo a hipótese dos autos -Taxatividade mitigada - Inaplicabilidade da tese jurídica fixada nos Recursos Especiais Repetitivos no 1.704.520/MT e no 1.696.396/MT - Questão que, além de não constar do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, não demanda urgência na sua apreciação – Recurso não conhecido neste capítulo.
2. EFEITO SUSPENSIVO - Embargos à execução - Recebimento com atribuição de efeito suspensivo - Nos termos do §1o do art. 919 do CPC, somente é possível atribuir-se efeito suspensivo aos embargos quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes - Ausência dos requisitos legais, os quais são cumulativos.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041286-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante
COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO –
COOPERCITRUS, é agravado ANTONIO CARLOS MARRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e deram provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041286-26.2020.8.26.0000 - Voto no 40075
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2041286-26.2020.8.26.0000
COMARCA DE RIO CLARO
AGRAVANTE: COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES
DE SÃO PAULO - COOPERCITRUS
AGRAVADO: ANTÔNIO CARLOS MARRA
VOTO 40075
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO.
1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL - JUSTIÇA GRATUITA - Decisão
recorrida que rejeitou a impugnação à justiça gratuita concedida ao
agravado - O art. 1.015, inciso V, do CPC restringe o cabimento do agravo
de instrumento à rejeição do pedido de gratuidade ou acolhimento do pedido
de sua revogação, não se subsumindo a hipótese dos autos -Taxatividade
mitigada - Inaplicabilidade da tese jurídica fixada nos Recursos Especiais
Repetitivos no 1.704.520/MT e no 1.696.396/MT - Questão que, além de não
constar do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, não demanda urgência na
sua apreciação – Recurso não conhecido neste capítulo.
2. EFEITO SUSPENSIVO - Embargos à execução - Recebimento com
atribuição de efeito suspensivo - Nos termos do §1o do art. 919 do CPC,
somente é possível atribuir-se efeito suspensivo aos embargos quando
presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes - Ausência dos requisitos legais, os quais são cumulativos.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA
DOS
CAFEICULTORES
E
CITRICULTORES
DE
SÃO
PAULO
-
COOPERCITRUS , contra r. decisão (fls. 12/13) que, em embargos opostos à execução
por quantia certa manejada em face de ANTÔNIO CARLOS MARRA, indeferiu pedido
de revogação da assistência judiciária gratuita concedida ao embargante e deferiu a
suspensão da execução.
Em seu recurso, a agravante afirma que a presunção de pobreza é
relativa; que a análise da condição econômica da parte postulante da benesse da gratuidade
deve ser análisada após apresentação do imposto de renda declarado à Receita Federal do
Brasil; que o agravante aufere suas rendas principais através de atividade rural, além de ser
proprietário de inúmeros imóveis; que não há que se falar na suspensão da execução,
porquanto a mesma não está garantida e que, em regra, os embargos não terão efeito
suspensivo. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a reforma integral
da r. decisão agravada (fls. 01/11).
Não foi concedido efeito suspensivo ao recurso.
Contraminuta a fls. 72/76.
Não foi apresentada impugnação ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041286-26.2020.8.26.0000 - Voto no 40075
3
É o relatório.
No que tange à parte da decisão que rejeitou o pedido de revogação da
da justiça gratuita concedida ao agravado, o recurso não deve ser conhecido.
De fato, a decisão agravada não consta do rol taxativo das decisões
interlocutórias passíveis de impugnação por meio de recurso de agravo de instrumento,
previsto no art. 1.015 do CPC/2015, o qual dispõe especificamente no inciso V:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:
(...)
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do
pedido de sua revogação;” (sem grifos no original)."
No caso, a decisão recorrida rejeitou o pedido de revogação da
gratuidade da justiça, mantendo o benefício já concedido ao agravado, não se subsumindo,
portanto, ao dispositivo acima transcrito, que restringe o cabimento do agravo de
instrumento à hipótese de acolhimento do pedido de revogação ou indeferimento da justiça
gratuita.
É certo que, recentemente, o c. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos Recursos Especiais nos 1.704.520/MT e 1.696.396/MT , sob a sistemática
dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de
taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento desde que
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação,
requisito que, in casu, não se verifica na hipótese dos autos.
A questão já foi decidida pela C. 32a Câmara de Direito Privado do
TJSP em caso semelhante:
“Agravo interno. Interposição contra decisão do relator que negou
seguimento
ao
agravo
de
instrumento
por
manifestamente
inadmissível. Não enquadramento em qualquer das hipóteses
previstas no art. 1.015 do CPC/15. Rol taxativo. Precedentes
jurisprudenciais. Manutenção da decisão agravada. Razões recursais
que não conseguem infirmar os fundamentos expostos na decisão
agravada. Recurso desprovido. O agravo de instrumento interposto
contra decisão que rejeitou a impugnação à justiça gratuita não
comporta seguimento. A matéria em discussão não se enquadra no rol
das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC, que é taxativo,
consoante precedentes jurisprudenciais desta Corte de Justiça. A
decisão, portanto, deve ser combatida pelo meio adequado,
observando-se, para tanto, o disposto no art. 1009, § 1o, do CPC/15.”
(AgInt. no 2149891-03.2019.8.26.0000, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j.
em 24/09/2019).
Dessa forma, interposto o presente recurso fora das hipóteses taxativas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041286-26.2020.8.26.0000 - Voto no 40075
4
de cabimento, elencadas no art. 1.015 do CPC/2015, impõe-se o não conhecimento do
agravo de instrumento nesse mister.
Por sua vez, no que tange à atribuição do efeito suspensivo aos
embargos, exige-se, além da garantia da execução, a lei (art. 919, § 1o, CPC/15), a presença
dos mesmos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória, isto é, quando os
elementos trazidos aos autos pela parte convençam o Juiz da “probabilidade do direito”,
devendo estar presente o “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (CPC/15,
art. 300 - tutela de urgência) ou, ainda, as situações específicas previstas no artigo 311,
incisos II a IV, do CPC/15 (tutela de evidência).
Saliente-se que estes requisitos são cumulativos, ou seja, devem,
todos, estar preenchidos para que se possa atribuir aos embargos à execução o efeito
pretendido. Assim, imperiosa a comprovação dos elementos que evidenciem a
probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (tutela de
urgência), além da segurança do Juízo.
A propósito, vide o ensinamento do já citado jurista HUMBERTO
THEODORO JUNIOR:
“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito
suspensivo aos embargos do executado, devendo conjugar os seguintes requisitos:
a) os fundamentos dos embargos deverão ser relevantes, ou seja, a
defesa oposta à execução deve se apoiar em fatos verossímeis e em tese de direito
plausível; em outros termos, a possibilidade de êxito dos embargos deve insinuar-se como
razoável; é algo equiparável ao fumus boni iuris exigível para as medidas cautelares;

b)
o
prosseguimento
da
execução
deverá
representar,
manifestamente, risco de dano grave para o executado, de difícil ou incerta reparação; o
que corresponde, em linhas gerais, ao risco de dano justificador da tutela cautelar em
geral ('periculum in mora'). A lei, portanto, dispensa ao executado, no caso de concessão
de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma tutela cautelar incidental, pois não há
necessidade de uma ação cautelar, e tudo se resolve de plano, no próprio bojo dos autos
da ação de oposição manejada pelo devedor;
c) deve, ainda, estar seguro o juízo antes de ser a eficácia suspensiva
deferida; os embargos podem ser manejados sem o pré-requisito da penhora ou outra
forma de caução; não se conseguirá, porém, paralisar a marcha da execução se o juízo
não restar seguro adequadamente.” (in A Reforma da Execução De Título Extrajudicial,
Ed.Forense, Rio de Janeiro, 2007, págs. 194/195).
Ainda a respeito do tema leciona Marcus Vinicius Rios Gonçalves:
“O recebimento dos embargos não implicará, como regra, suspensão
do processo de execução, que deverá prosseguir com a realização de penhora e avaliação,
se ainda não tiverem sido feitas, e posterior expropriação. Mas, preocupado com hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041286-26.2020.8.26.0000 - Voto no 40075
5
em que o prosseguimento da execução possa causar prejuízos irreparáveis ao devedor,
autorizou o juiz a concedê-lo excepcionalmente.
Os requisitos para a concessão de efeito suspensivo são análogos
àqueles exigidos na impugnação ao cumprimento de sentença (CPC, art. 919, § 1o) e
afastam qualquer discricionariedade judicial: a) que haja requerimento do embargante,
não podendo o juiz concedê-lo de ofício; b) que estejam presentes os requisitos para a
concessão da tutela provisória; c) que a execução já esteja garantida por penhora,
depósito ou caução suficientes. O requisito “c” só pode ser compreendido quando se
lembra que, para opor embargos, não é mais necessário ter bens penhorados. Mas, para
que a eles seja dado efeito suspensivo, a prévia garantia do juízo por penhora, depósito ou
caução é indispensável. Nem poderia ser diferente: se não houve ainda nenhuma agressão
ao patrimônio do devedor, inexiste o perigo de prejuízo irreparável. E nem haverá como
continuar a execução, já que a prática dos atos satisfativos pressupõe a garantia do
juízo.” (Novo Curso de Direito Processual Civil, Ed. Saraiva, 9a ed., vol. 3, pp. 187/188).
Na hipótese em comento, ao contrário da tese defendida pelo
agravado, analisando-se os argumentos lançados neste recurso, não se reputa a presença
dos requisitos exigidos no art. 300 do CPC.
Também não restaram plenamente caracterizados o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo além daquilo que é inerente a toda e qualquer excussão
patrimonial.
Vide entendimento sufragado em casos análogos por este egrégio
Tribunal de Justiça:
“Agravo de instrumento Embargos à execução Efeito suspensivo
Indeferimento Cabimento A regra é que os embargos à execução não têm o condão de
suspender o curso normal da execução Excepcionalmente, cabe conferir efeito suspensivo
quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que haja
garantia do juízo e risco de grave dano e difícil reparação (art. 919, § 1o, CPC) - No
caso, além da ausência de fundamentação relevante, não restou evidenciado o alegado
grave dano de difícil reparação - Possibilidade de expropriação de bens, eventualmente
indicados à penhora, não constituem elementos suficientes para caracterizar o risco de
dano grave - Hipótese de manutenção da decisão agravada Recurso desprovido.”
(AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2201705-25.2017.8.26.0000, rel. Jacob Valente, j.
12/01/18).
“Agravo de instrumento. Embargos à execução. Decisão que indefere
requerimento de concessão de efeito suspensivo aos embargos da devedora. Decisão
mantida. Não cumprimento pela executada do disposto no art. 919, §1o, do C.P.C.
Ausência de verossimilhança das alegações e de prova de que o juízo esteja efetivamente
garantido. Recurso desprovido, na parte conhecida.” (Agravo de Instrumento no
2175936-15.2017.8.26.0000, rel. Campos Mello, j. 28/12/17).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à Execução. Decisão que
indefere o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos. INCONFORMISMO
do embargante deduzido no recurso. REJEIÇÃO. Decisão agravada suficientemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041286-26.2020.8.26.0000 - Voto no 40075
6
fundamentada. Ausência dos requisitos cumulativos previstos no artigo 919, § 1o, do CPC
de 2015. Circunstância que impõe a aplicação da regra prevista no “caput” do mesmo
dispositivo legal. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO” (AGRAVO No:
2175826-16.2017.8.26.0000, rel. DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT, j. 19/12/17).
Destarte, merece reparo parcial a decisão guerreada, para que seja
retomada a execução.
Ante o exposto, conhece-se em parte do recurso e, nesta, dá-se
provimento.
SERGIO GOMES
RELATOR